Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727944-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: ADRIANA FEITOSA DA SILVA DE MENEZES, MATHEUS FEITOSA HOLANDA DE MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FEITOSA DA SILVA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por em face de decisão do MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0731271-45.2022.8.07.0001), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelos agravados, determinando que fosse autorizada e custeada a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 38557364, p. 30). Em suas razões recursais, a agravante (SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES) alega que remanesce a impossibilidade de cumprimento da ordem promanada na origem, tendo em vista que atua apenas na qualidade de Administradora de Benefícios, e não como Operadora de Plano de Saúde (Ideal Saúde), de maneira que, tratando-se de cobertura contratual, lhe faltam instrumentos para implementação da medida, tendo em vista que não possui qualquer ingerência no processo de autorização de procedimentos (ID 38555405, p. 4). Sem embargo, alega que, a teor do disposto no art. 3o da Resolução Normativa ANS n. 196/09, a Administradora possui limitações em sua atuação, concentrando-se nos serviços financeiro e administrativo, razão por que não pode realizar o comando constante no decisório objurgado (p. 7). Acrescenta que, de acordo com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU/ANS n. 13/1998, a cobertura obrigatória em casos de emergência para planos de segmentação hospitalar se limita às 12 (doze) primeiras horas do atendimento e apenas aos procedimentos ambulatoriais, a denotar, em seu entendimento, o desacerto do decisório proferido pelo magistrado singular. Obtempera, ainda, que a parte adversa não cumpriu o período de carência consoante contratado, que corresponde a 180 (cento e oitenta) dias contados do início da vigência do plano, o qual se deu em 10/05/2021, a caracterizar a “legalidade da negativa perpetrada pela Operadora e a improcedência do pleito autoral”( p. 9). Anota que a parte agravada tinha conhecimento das limitações de cobertura em relação às doenças preexistentes. Reconhece que cabe à Operadora oferecer Cobertura Parcial Temporária por até 24 (vinte e quatro) meses para Doenças ou Lesões Preexistentes – DLP, conforme disposto no art. 11 da Lei n. 9.656/98, não havendo probabilidade do direito da parte autora/agravada na espécie. Alega, alfim, que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a agravante, porquanto não teria como reaver os valores despendidos para custear o tratamento em comento, no caso de improcedência dos pedidos, havendo irreversibilidade da medida deferida na instância embrionária. Registra que a concessão de antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser deferida quando presentes os elementos bastantes para tal desiderato, não podendo ser utilizada como forma de condenação antecipada da parte demandada/agravante. Prefacialmente, requer a suspensão de efeito suspensivo ante a impossibilidade de cumprimento da decisão guerreada. Pede, ainda, por consequência, o sobrestamento da multa diária fixada em seu desfavor. No mérito, requer a confirmação das medidas prefaciais propugnadas, com a reforma do decisório objurgado. Preparo regular (ID 38557366 e 38557367). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, salvo melhor juízo quando da apreciação do mérito, tenho que não há falar em ilegitimidade passiva da parte agravante, tendo em vista que, do liame subjetivo narrado na petição inicial, a qual deve ser analisada sob o crivo da teoria da asserção, a parte autora/agravada, a agravante/administradora do plano e a operadora do plano de saúde/primeira ré subsumem-se aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse trilhar, a partir do momento em que as partes demandadas se conveniam para a prestação do serviço, tendo como contraprestação a remuneração oferecida pelos consumidores, tenho que, ao menos sumariamente, o arquétipo de tais relações deflui na caracterização de cadeia de prestação de serviço, sendo ambas as fornecedoras responsáveis pela concretização dos termos do negócio jurídico pactuado. A propósito, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso, entendeu o Tribunal de origem que, no contexto em que negado o custeio – paciente com saúde em estado frágil –, haveria dano moral a ser indenizado. Alterar esse entendimento exigiria reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em recurso especial. 4. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1.722.400/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5. A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da operadora de planos de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela administradora de benefícios, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual, há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1952396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve falha na prestação de serviços médicos, demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária da agravante e consequente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude de compor a cadeia de fornecimento de serviços que foram malprestados. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1841747/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 14/12/2021.) No mesmo sentido: Acórdão 1421829, 07047670520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1420867, 07002306320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1156969, 07220732620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Para além disso, conquanto a agravante alegue que a parte adversa não cumpriu período de carência (180 dias para internações clínicas) e, ainda, que tinha conhecimento das limitações do plano acerca das enfermidades preexistentes declaradas, a Lei 9656/98 prevê em seu art. 35-C: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Em acréscimo, o art. 12, VI, “c”, da Lei n. 9656/98, impõe o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a implementação de cobertura nos casos de atendimento emergencial, sem limitação temporal ou sobre os procedimentos adotados. In casu, há relatório médico que registra a necessidade de “intubação orotraqueal em contexto de emergência em sala vermelha, com administração de quetamina e rocurônio (...)” (ID 134320787, p. 5). Logo, evidenciada a urgência no atendimento dos autos, bem assim cumprimento do prazo inserto no art. 12, VI, “c”, da Lei n. 9656/98 (ID 38557364, p. 22), não me parece sobressair os lindes contratuais evocados pela parte agravante ou demais argumentos consignados no pedido prefacial em apreço. No mais, ao sopesar o direito concedido na origem e a conjecturada lesão patrimonial alegada pela parte agravante, prepondera, inequivocamente, a manutenção da saúde e do tratamento em curso. Em verdade, a concessão de efeito suspensivo poderia gerar risco irreparável aos agravados, fenecendo, assim, robustez ao genérico argumento da agravante de que não seria viável a recuperação dos valores empreendidos para salvaguardar a vida da contraparte. Por derradeiro, considerando que o pedido voltado às astrientes está amalgamado com a própria suspensão da obrigação de fundo acima minudenciada, entendo que, conseguintemente, falece razão ao afastamento da multa cominatória. Assim, sem esgotar a matéria, porquanto referida medida não se coaduna com a análise prefacial posta em debate, entendo que, por ora, fenecem elementos bastantes ao deferimento da ordem propugnada (art. 1.019 do Código de Ritos). Ao exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 08:53:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador